Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CNIB. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu os pedidos de penhora eletrônica de valores de empresas em recuperação judicial e de inscrição no CNIB, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé aos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores relacionados a créditos extraconcursais nas contas de empresas em recuperação judicial sem autorização do juízo universal; (ii) estabelecer se é cabível a utilização da CNIB como meio de localização patrimonial; (iii) determinar se há fundamento para condenação dos devedores por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para penhora de valores contra empresas em recuperação judicial, ainda que relativos a créditos extraconcursais, exige autorização do juízo da recuperação, sob pena de afronta aos princípios da preservação da empresa e da função social.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem finalidade específica de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, não servindo como ferramenta de busca patrimonial, sendo vedado seu uso para localização de bens penhoráveis.
5. A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar ou acautelatória, de natureza excepcional, sendo incabível no caso concreto, além de o exequente não ter esgotado os meios à sua disposição, tampouco demonstrou a efetividade da medida.
6. A penalidade por litigância de má-fé pressupõe dolo e conduta temerária, não evidenciada no caso, em que a alegação equivocada sobre a vigência do stay period não se revela suficiente para configurar má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de valores de empresas em recuperação judicial, ainda que referentes a créditos extraconcursais, exige prévia autorização do juízo da recuperação.
2. O sistema CNIB não constitui ferramenta apta à localização de bens penhoráveis, sendo sua utilização limitada a ordens formais de indisponibilidade.
3. A configuração da litigância de má-fé demanda prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada pela simples alegação errônea sobre o término do stay period.